Tribunal: STF
Processo: RHC 222904
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 736.820/MS, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva, as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostram desfavoráveis. De fato, a prática de furto durante o repouso noturno, por agente que ostenta diversas condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, não se mostra compatível com o reconhecimento da bagatela.



    2. Não basta que o autor da conduta típica e ilícita seja imputável e tenha potencial conhecimento da ilicitude, sendo necessário, ainda, que, nas circunstâncias concretas, o agente tivesse a possibilidade de atuar de acordo com o ordenamento.



    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias, com base na persuasão racional acerca dos elementos de prova concretos e coesos dos autos, concluíram pela inexistência de circunstâncias que possibilitasse a conclusão pela inexigibilidade concreta de conduta diversa do réu.



    4. Para afastar tal conclusão seria necessário revolver todo o conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. Ainda, o fato do agente ser usuário de drogas, por si só, não justifica sua absolvição por inexigência de conduta diversa.



    5. Agravo desprovido.” (doc. eletrônico 57).



    A defesa insiste na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso, alegando que “a conduta do Recorrente foi minimamente ofensiva, pois se limitou a um furto sem maiores repercussões. Não há, da mesma forma, que se falar em periculosidade social da ação, uma vez que se tratou de crime sem maior expressão”. (pág. 9 do doc. eletrônico 64).



    Afirma, ainda, que “a lesão jurídica (e econômica) provocada foi inexpressiva, vez que foi subtraída APENAS A SUCATA DE UMA BATERIA de um estabelecimento comercial”. (pág. 9 do doc. eletrônico 64).



    Sustenta, por fim, que “as circunstâncias de caráter pessoal do agente, tais como a reincidência, os maus antecedentes e a personalidade do agente, não têm influência na análise da insignificância penal”. (pág. 11 do doc. eletrônico 64).



    Requer, ao final, “o provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecido o direito subjetivo do Recorrente à incidência do princípio da Insignificância, com a consequente absolvição, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal”. (pág. 12 do doc. eletrônico 64).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 73).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 83).



    É o relatório. Decido.



    Com relação à aplicação do princípio da insignificância, registro que, no julgamento do HC 123.108/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 



    Nesse sentido, as seguintes teses foram acolhidas: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Com essa orientação, cito o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 126.174 AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    No caso sob exame, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que as circunstâncias do crime e a reincidência específica do acusado impedem a aplicação do princípio da insignificância, in verbis:



    “Razão não assiste ao agravante.



    No caso, o Colegiado de origem, ao manter a condenação do réu, reconheceu: 



    ‘Em juízo, o apelante confirmou a prática delitiva. Relatou que é dependente químico e pratica furtos para sustentar seu vício; que um rapaz estava precisando de uma bateria e deu uma pequena quantidade de drogas para o acusado providenciar a bateria; que já tinha visto a bateria no estabelecimento vítima; que pulou o alambrado do estabelecimento, pegou a bateria e pulou para fora do imóvel; e, que momentos depois foi abordado pela polícia (p. 118/122). Embora o réu alegue que era dependente químico e que praticava furtos para sustentar seu vício, tal alegação não é suficiente para afastar sua culpabilidade. A coação moral irresistível, que poderia excluir a culpabilidade, está prevista no art. 22 do Código Penal com a seguinte redação: ‘Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem’. Assim, para restar configurada, é necessário que a vontade do autor do crime seja viciada por coação moral irresistível, situação extraordinária, que exclua todas as possibilidades de o agente adotar outra postura; o que não ocorreu, na hipótese.



    Não se vislumbra qualquer irresistibilidade na conduta de quem, simplesmente para manter seu vício por drogas, pratica furtos, já que existiam outros meios possíveis para solucionar tal questão, como conseguir um emprego lícito. Ademais, a irresistibilidade e a impossibilidade de conduta diversa devem ser provadas cabalmente pela defesa, na forma do artigo 156 do CPP, o que também não ocorreu. Portanto, sem a prova da inexigibilidade da conduta diversa, exigia-se que o apelante se comportasse de outra maneira, consoante o Direito, mas por escolher a prática do furto, afastando-se da expectativa gerada em torno de sua conduta pela sociedade e infringindo a Lei, a condenação deve ser mantida. 



    […]



    Também não assiste razão ao apelo quanto ao pedido de absolvição por atipicidade de conduta, em razão do princípio da insignificância. Pelo princípio da insignificância, é possível considerar atípico o fato quando a lesão ao bem jurídico for de tal forma irrisória que não seja justificável a atuação da máquina judiciária para persecução penal. Nesse contexto, embora formalmente típica (ou seja, subsunção do fato à norma), a conduta é considerada atípica no campo material, em razão da irrelevante lesão causada ao bem jurídico tutelado pela norma penal. O princípio em questão (insignificância), a propósito, é decorrente do princípio da intervenção mínima, do qual se extrai a ideia de que o direito penal só deve cuidar de situações graves, ou seja, de casos onde haja relevante lesão a bem jurídico indispensável para preservação e desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade, não solucionáveis por outros ramos da ciência jurídica do direito. Vislumbra-se, portanto, que o princípio da insignificância funciona como um ‘filtro’ para a atuação da intervenção jurídico-penal, de modo a direcioná-la à tutela de situações efetivamente graves, evitando-se, assim, a banalização da atuação do direito penal.



    No caso em apreço, embora o valor do bem furtado seja pequeno e a conduta do apelante não tenha sido praticada mediante violência ou grave ameaça à pessoa, é certo que ele é reincidente em crimes contra o patrimônio, conforme se verifica de sua folha de antecedentes criminais (condenação transitadas em julgado pelo cometimento do crime de furto). Logo, a conduta atribuída ao apelante não foi um fato isolado em sua vida, o que demonstra que a aplicação do princípio da insignificância poderia significar um verdadeiro estímulo à prática de crimes contra o patrimônio.



    Outrossim, não é reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento do agente, visto que o crime foi praticado durante o repouso noturno e mediante escalada.



    Dessa forma, considerando que o apelante é reincidente na prática de delitos contra o patrimônio e que o crime foi cometido durante o repouso noturno e mediante escalada, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, inaplicável o princípio da insignificância.



    […]



    O ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. […] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva, as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostram desfavoráveis. De fato, a prática de furto durante o repouso noturno, por agente que ostenta diversas condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, não se mostra compatível com o reconhecimento da bagatela.



    […].” (págs. 3-5 do doc. eletrônico 58; grifei).



    Vê-se, portanto, que as circunstâncias do crime, em que o recorrente aproveitou-se do repouso noturno para, mediante escalada, apropriar-se da res furtiva, bem como a sua reincidência específica, no caso, denotam seu total desprezo pelos órgãos de persecução penal, como se as suas condutas fossem sempre criminalmente inalcançáveis. 



    Com efeito, o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão. 



    Contudo, ainda que a conduta do recorrente não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG.



    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICAÇÃO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. 



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, nem abrandar a pena, já fixada em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos.



    4. Ordem denegada.” (HC 123.734/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    […]



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 191.022 AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF), mas concedo a ordem, de ofício, tão somente para determinar que a pena de reclusão do recorrente seja cumprida em regime aberto.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator